Tribunal: TJES
Processo: 5012166-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012166-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DMCARD
RECORRIDO: VANILZA BERNARDINO RIOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012166-30.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DMCARD

RECORRIDA: VANILZA BERNARDINO RIOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. COMPRAS ONLINE – EM PLATAFORMAS VIRTUAIS – NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que constatou no extrato de seu cartão de débito firmado com o requerido compras desconhecidas nos valores de R$ 223,57; R$ 72,89 e R$ 298,80. Afirma que contestou as compras, mas o banco não acolheu o pleito administrativo. Diante disso, requer a condenação da empresa à restituição do valor pago indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 595,26 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios a partir da citação, e danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data de prolação da sentença.

Nas razões recursais, o requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que as transações impugnadas pela consumidora foram realizadas através de cartão físico mediante uso de senha, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a fixação de juros sobre a condenação a partir da prolação da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial, razão pela qual
afasto
a preliminar suscitada.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora, bem como a validade das compras contestadas pela parte, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Observo que, em realidade, as compras impugnadas pela consumidora foram realizadas de forma eletrônica, nas plataformas virtuais IFood, Mercado Livre e 99 Pay (carteira digital do aplicativo de transporte 99), sendo desnecessária a inserção de senha pessoal para conclusão da transação financeira.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do banco recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A Requerida, por sua vez, afirmou que a referida despesa é de responsabilidade da Autora, uma vez que foi utilizado mediante inserção de senha pessoal. Contudo, a Requerida não comprovou que as referidas despesas questionadas pela parte Autora tenham sido efetivamente mediante a inserção de senha pessoal do Autor, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, II, CPC. Dessa forma, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude, como no caso dos autos, nos termos da Súmula n.º 479, STJ, condeno a requerida a pagar à Autora o valor de R$ 595,26, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida, de cobrar valores mesmo sabendo indevidos, é suficiente para violar direitos da personalidade da Requerente, especialmente a intimidade e a sua liberdade financeira.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida, restando inequívoca sua responsabilidade pelo prejuízo auferido pela consumidora.

Por conseguinte, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pela consumidora, na monta de R$ 595,26 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva dos recorrentes em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)